Tribunal: TJES
Processo: 0022950-74.2016.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022950-74.2016.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

Nº
0
022950-74.2016.8.08.0347

APELANTE
:
AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA

APELA
DO
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇ
ÃO CÍVEL
interposto por
AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA

contra a r. sentença reproduzida no ID nº 3302597 (fls. 26/29) que rejeitou
embargos à execução fiscal
opostos em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

Na oportunidade, condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da execução.

Nas razões colacionadas no ID nº 3302597 (fls. 32/42), a apelante sustenta que o processo administrativo que lhe imputou multa administrativa no valor de R$ 12.131,45 (doze mil, cento e trinta e um mil reais e quarenta e cinco centavos) padeceria de nulidade, pois o procedimento de notificação por edital seria inválido.

A despeito de devidamente intimado,
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
não apresentou contrarrazões.

Para melhor compreensão da causa, reputo pertinente fazer um breve resumo dos fatos a ela subjacentes.

Trata-se de embargos à execução fiscal opostos por
AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA
,

contra o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, insurgindo-se em razão da cobrança de multa aplicada pelo PROCON de Vitória, que ensejou certidão de dívida ativa no montante de R$ 41.639,11 (quarenta e um mil, seiscentos e trinta e nove reais e onze centavos).

A embargante relata que a ação executiva é originada de multa aplicada pelo PROCON, por meio do processo administrativo Processo Administrativo FA nº 0107-003.024-0 sob o fundamento de descumprimento da legislação consumerista.

Afirma que, no referido processo administrativo, lhe foi enviada notificação para comparecimento em audiência (fl. 25 do ID nº 3302596), a qual foi corretamente entregue, tendo a ora apelante comparecido na referida audiência e, também, apresentado defesa administrativa.

Todavia, após a prolação da decisão administrativa que lhe aplicou a penalidade, foi emitida nova notificação à apelante, no mesmo endereço da primeira notificação, a qual, contudo, não foi entregue, com a justificativa de “mudou-se” (fls. 56/57 do ID nº 3302596).

Diante do referido cenário, PROCON procedeu com a notificação da apelante via edital (fl. 60 do ID nº 3302596). Não foi apresentado recurso administrativo, tendo sido constituída a Certidão de Dívida Ativa que ensejou a propositura da execução fiscal e, por sua vez, da oposição dos embargos à execução pela ora apelante.

A rigor, a recorrente compreende que a intimação por edital seria nula, pois
“com o retorno negativo de apenas um aviso de recebimento negativo, cabia à gerência de proteção e defesa do consumidor buscar novo endereço e tentar nova intimação pessoal da embargante”.

Ainda, sustenta que já teria comunicado, no bojo do processo administrativo, a respeito da mudança de endereço, pois
“compareceu à audiência de conciliação apresentando documentos de representação, os quais indicavam que seu endereço atualizado era o seguinte:
Alameda Mamoré, nº 535, sala 1101, Alphaville, Barueri/SP, CNPJ 02.204.537/0001-07”.

Como dito, os embargos à execução foram rejeitados em Primeira Instância, fato que ensejou a interposição da presente apelação.

Pois bem.

O Decreto nº 2.181/1997, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas no Código de Defesa do Consumidor, preconizava, à época dos fatos, o que se segue a respeito das notificações administrativas:

Art. 42. A
autoridade competente expedirá notificação ao infrator
, fixando o prazo de dez dias, a contar da data de seu recebimento, para apresentar defesa, na forma do art. 44 deste Decreto.

§ 1º A notificação, acompanhada de cópia da inicial do processo administrativo a que se refere o art. 40, far-se-á:

I - pessoalmente ao infrator, seu mandatário ou preposto;

II - por carta registrada ao infrator, seu mandatário ou preposto, com Aviso de Recebimento (AR).

§ 2º
Quando o infrator, seu mandatário ou preposto não puder ser notificado, pessoalmente ou por via postal, será feita a notificação por edital,
a ser afixado nas dependências do órgão respectivo, em lugar público, pelo prazo de dez dias, ou divulgado, pelo menos uma vez, na imprensa oficial ou em jornal de circulação local.

Atualmente, a referida redação sofreu alterações, por meio do Decreto nº 10.887/2021, o qual incluiu o artigo 42-A:

Art. 42-A. A intimação dos demais atos processuais será feita por meio de:

I - carta registrada ao representado, ou ao seu mandatário ou preposto, com aviso de recebimento);

II - publicação oficial, da qual constarão os nomes do representado e de seu procurador, se houver; ou

III - por outro meio, físico ou eletrônico, que assegure a certeza da ciência do representado.

(...)

§ 3º As
intimações dirigidas ao endereço constante dos autos serão presumidas válidas, ainda que não sejam recebidas pessoalmente pelo interessado
, caso a
modificação temporária ou definitiva do endereço não tenha sido comunicada ao órgão processante
.

Como se vê, à época dos fatos, após a tentativa infrutífera de envio de notificação por AR, procedia-se com a intimação por edital. Inclusive, a jurisprudência era uníssona nesse sentido, vejamos:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ORDEM DE PREFERÊNCIA.
INTIMAÇÃO POSTAL. DOMICÍLIO FISCAL ELEITO PELO CONTRIBUINTE. LEGALIDADE. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. TENTATIVA FRUSTADA DA REALIZADA POR CARTA
. 1. Inexiste ordem de preferência para a intimação regular do sujeito passivo, podendo ocorrer pessoalmente ou via postal, sendo necessária apenas a comprovação de que a correspondência foi entregue no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte. Precedentes. 2.
O entendimento do STJ é no sentido de que, no âmbito do processo administrativo fiscal, a citação por edital é legal nos casos em que a realizada anteriormente por carta for infrutífera
. 3. Agravo interno não provido.
(STJ; AgInt-AREsp 1.686.708; Proc. 2020/0077500-4; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 09/12/2021)

_______________

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
IRPF. DECLARAÇÃO CONJUNTA. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA
. ARTIGO 23 DO DECRETO Nº 70.235/72. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO.(...)
No processo administrativo fiscal, uma vez inviabilizada a intimação postal, não há nulidade na intimação por edital, uma vez que a Lei não exige que se encaminhe, mais de uma vez, pela via postal a correspondência para notificação, nem que se esgotem as tentativas de intimação pessoal,
nos termos do artigo 23 do Decreto nº 70.23572, o qual, inclusive não estabelece que os meios previstos de intimação sujeitam-se à ordem de preferência. Precedentes. (...)
(TRF 3ª R.; ApCiv 0005953-79.2011.4.03.6000; MS; Quarta Turma; Relª Desª Fed. Marli Marques Ferreira; Julg. 27/04/2022; DEJF 05/05/2022)

Por sua vez, atualmente, a partir da inclusão do artigo 42-A, sequer é necessário proceder com a intimação por edital, caso a notificação tenha sido entregue no endereço informado pela parte, e não haja informações a respeito de sua mudança de domicílio. Assim, diversamente do que alega a apelante, não seria necessário que a parte requerida procedesse com outras diligências para citá-la pela via postal.

Para além deste ponto, é imperioso destacar que a primeira notificação enviada para a apelante no endereço “Avenida Rio Branco, 123, Sala 2011, Centro – Rio de Janeiro” foi devidamente entregue (fl. 25 do ID nº 3302596), fato que ensejou seu comparecimento na audiência e, também, a apresentação de defesa administrativa.

Notadamente, para que se fale em comunicação de mudança de endereço, reputo necessário que a parte manifeste-se expressamente nesse sentido, indicando que houve a referida mudança, e requerendo que as intimações futuras sejam feitas em novo endereço.

Não foi o que aconteceu no caso em apreço, no qual a parte apenas fez constar na qualificação de suas petições apresentadas endereço diverso do que lhe foi enviado a supramencionada notificação.

Por todo o exposto, reputo que a notificação por edital foi válida à época, na medida em que a legislação, para casos como o ora em análise, não exigia outras tentativas de envio postal antes que se proceda com a notificação editalícia. Como se não bastasse, a norma atual sequer exige que seja feita a notificação por edital, bastando o envio postal ao endereço indicado pela parte, a qual, a meu sentir, não anuiu com os atos que lhe competia para comunicar eventual mudança de endereço.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

Diante do desprovimento do recurso manejado pelo ente municipal, majoro a condenação em honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor da execução.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROCON –
MULTA –
PROCESSO ADMINISTRATIVO – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – VÁLIDA – APELANTE QUE NÃO COMUNICOU MUDANÇA DE ENDEREÇO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
“
O entendimento do STJ é no sentido de que, no âmbito do processo administrativo fiscal, a citação por edital é legal nos casos em que a realizada anteriormente por carta for infrutífera”
(STJ; AgInt-AREsp 1.686.708; Proc. 2020/0077500-4; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 09/12/2021)

2
.
Atualmente, a partir da inclusão do artigo 42-A ao Decreto nº 10.887/2021, sequer é necessário proceder com a intimação por edital, caso a notificação tenha sido entregue no endereço informado pela parte, e não haja informações a respeito de sua mudança de domicílio. Assim, diversamente do que alega a apelante, não seria necessário que a parte requerida procedesse com outras diligências para citá-la pela via postal.

3
.
Para que se fale em comunicação de mudança de endereço, reputo necessário que a parte manifeste-se expressamente nesse sentido, indicando que houve a referida mudança, e requerendo que as intimações futuras sejam feitas em novo endereço. Não foi o que aconteceu no caso em apreço, no qual a parte apenas fez constar na qualificação de suas petições apresentadas endereço diverso do que lhe foi enviado a supramencionada notificação.

4
.
Recurso desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, nos termos do voto do Relator.